Tribunal: TJMT
Processo: 0002649-13.2008.8.11.0086
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002649-13.2008.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NADYR GABRIELI - CPF: 261.827.930-15 (APELANTE), SANDRO LANZARINI - CPF: 931.139.191-34 (ADVOGADO), CESAR ROBERTO BONI - CPF: 250.944.738-67 (ADVOGADO), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0014-06 (APELADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

NADYR GABRIELI

APELADO(S):

AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO E NULIDADE DE CLÁUSULA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS

– CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA COM ENTREGA ANTECIPADA E POSTERIOR FIXAÇÃO DO PREÇO – IMPROCEDÊNCIA – PLEITEADO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE CLÁUSULA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, PELO PRODUTOR, DO VOLUME COMPROVADAMENTE JÁ ENTREGUE – CLÁUSULA INCONGRUENTE COM O OBJETO CONTRATUAL – ARTS 112 E 113 DO CC/2002 – CAUTELAR PREPARATÓRIA PARA O ARRESTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS SUFICIENTES PARA O PAGAMENTO DA SOJA ENTREGUE – ÊXITO PARCIAL – POSTERIOR ENTREGA ESPONTÂNEA DE SOJA PARA SALDAR O DÉBITO CONTRATUAL PENDENTE – CONDUTA INCOMPATÍVEL COM CONFISSÃO DO INADIMPLEMENTO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL PARA A CONFIRMAÇÃO DO ARRESTO - RECONHECIMENTO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO CONTRATUAL – PRETENDIDA INDENIZAÇÃO PELOS PREJUÍZOS SUPOSTAMENTE EXPERIMENTADOS PELAS DESPESAS DA CAUTELAR E DO ARRESTO E JUROS DE DÍVIDAS DO AUTOR PARA COM TERCEIROS – DESACOLHIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Exegese dos artigos 112 e 113 do CC/2002, deve ser reconhecida a nulidade de cláusula inserida em contrato-tipo de fixação de preço e venda de produto rural no qual o produtor rural alienante credor, de forma absolutamente incongruente com a realidade fática, confessa dever volume de soja que já foi comprovadamente entregue de forma antecipada e não pago pela adquirente do tempo e modo devido, sobretudo quando não há controvérsia a respeito de sua inexigibilidade.

A ausência de insurgência da compradora ré quanto ao arresto de um grande volume de milho em seus armazéns nos autos da cautelar preparatória movida pelo autor, aliada à entrega voluntária de um outro volume de soja com a finalidade de saldar o débito pendente do contrato de compra e venda inicialmente inadimplido, deve ser compreendido como uma confissão da demandada a justificar a procedência do pleito autoral em relação à satisfação de seu crédito contratual.

As despesas processuais e os honorários advocatícios relativos à medida cautelar preparatória devem ser perseguidas pelo autor, naqueles próprios autos, mediante pedido de cumprimento da sentença lá proferida e já transitada em julgado, cujo ônus de sucumbência foi imposto à parte adversa, estando neles incluídas as despesas processuais relativas aos custos de transporte e armazenamento do produto arrestado.

Não há se cogitar qualquer reparação, ante a absoluta ausência de nexo causal, de possíveis prejuízos do autor com o pagamento de juros de contrato de empréstimo firmado com terceiro, não adimplido no tempo devido por suposta dificuldade financeira do autor.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

NADYR GABRIELI

APELADO(S):

AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
NADYR GABRIELI
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Resolução de contrato e nulidade de cláusula c/c. Indenização por Perdas e Danos
nº 2649-13.2008.8.11.0086 (Cód.

39596) ajuizada em face de
AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, através do qual se pretendia, (i) a resolução definitiva do negócio jurídico de compra e venda de soja pactuado através do

Termo de Fixação de Preço e de Venda de Grãos
firmado pelas partes, outorgando em definitivo a propriedade dos grãos arrestados nos autos da cautelar preparatória deste em favor do autor em substituição ao produto entregue à ré, (ii) a declaração da nulidade da cláusula denominada “DA CONFISSÃO” constante do mencionado Termo, e (iii) a condenação da ré ao pagamento do valor de R$47.664,24 a título de indenização por perdas e danos e, reconhecendo que a requerida pagou ao autor 556,8 sacas de soja (60Kg) e R$88.376,52 a mais do que o contratualmente devido. Por fim, ainda condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Narra a recorrente que entregou em depósito no armazém da apelada o montante de 421.092 kg de soja granel entre os meses de
fevereiro
e
março
de
2008
, conforme romaneios de entrega de produto juntados aos autos, tendo, posteriormente, em 19.05.2008, firmado com a ré o
Termo de Fixação de Preço e Pedido de Venda
do respectivo produto, já entregue, o qual deveria ser pago no prazo de três dias úteis, contados da data do referido termo, o que não ocorreu.

Relata que em 24.06.2022, após receber duas notificações e se encontrar inadimplente há mais de 30 (trinta) dias, a adquirente ré efetuou o pagamento de R$80.235,01, correspondente a 10% do total do produto depositado.

Esclarece que, diante da inegável crise porque passava a apelada, o recorrente ajuizou a Medida Cautelar n. 2329-60.2008.811.0086, nos autos da qual conseguiu a liminar para o arresto, nos armazéns da demandada, de 14.144,17 sacas de 60 Kg de milho.

Informa ainda que, em acordo administrativo havido entre as partes, a empresa adquirente lhe entregou
126,23 sacas
de soja de 60Kg, conforme
Termo de Recebimento e Entrega Administrativa de Grãos
e
Nota Fiscal
nº 0001161 de fls. 87/88 (IDs. ns. 76436464 - Pág. 3/4), correspondentes a 7.575 Kg de soja.

Explica que, diante desse quadro fático-processual, ajuizou a presente demanda a fim de que lhe fosse outorgada a propriedade dos grãos arrestados em substituição dos grãos de soja entregues no armazém da Ré, além das perdas e danos decorrentes do inadimplemento contratual, a qual, entretanto, foi julgada improcedente em total contrariedade com a prova dos autos.

Alega que, apesar de opostos embargos de declaração para apontar contradições, omissões e celeumas do julgado, tais aclaratórios foram rejeitados, mantendo a magistrada sentenciante uma leitura totalmente equivocada e confusa acerca da realidade fática e processual objeto da lide.

Inconformado, sustenta que a fundamentação da sentença de improcedência seria nula por não observar os ditames dos incisos IV, V e VI, do §1º do art.489 do CPC/15.

Alega que contrariando a percepção da sentença, a própria versão da parte ré reconhece que a apelante jamais foi devedora da apelada, sendo que a cláusula relativa à suposta confissão de dívida inserta no
Termo de Fixação de Preço e de Venda de Grãos
não passa de uma praxe na região no que tange às avenças de fixação futura do preço, nas quais o produtor entrega produto que pretende vender, mediante o outorga de recibo (romaneio) e, quando o produto (soja) atinge cotação atrativa, solicita-se a fixação do preço e ordena-se a venda, sendo-lhe, então, transferido o importe devido.

Afirma que assim ocorre porque, da mesma forma que o produtor entrega o seu produto a terceiro sem um contrato, mas, tão somente, com os romaneios de entrega, posteriormente a empresa efetua o pagamento, sem um contrato escrito.

Assevera que se de fato a dívida “confessada” existisse, assim que notificada a cumprir a obrigação reclamada pela autora, a apelada certamente a notificaria a cumprir o débito, o que não ocorreu.

Pondera que, ao contrário, mesmo após o arresto procedido através da ação cautelar preparatória, a requerida mais uma vez reconhece ser ela a devedora na hipótese dos autos, inclusive entrega espontaneamente à autora 7.575 Kg de milho para fins de “quitação do saldo devedor”, o que por certo não ocorreria acaso a cláusula “CONFISSÃO de dívida” constante do
Termo de Fixação de Preço e de Venda de Grãos
, correspondesse efetivamente a um débito da recorrente.

Sustenta que, além disso, ao fundamentar o seu pedido preliminar de inépcia da inicial por falta de interesse de agir, argumentando ter realizado quitações parciais do débito mediante algumas entregas de valores e produtos, a devedora reconheceu, mais uma vez, ser ela a contratante inadimplente, e não a apelante.

Reafirma que por não corresponder à realidade, a cl
áusula “CONFISSÃO de dívida”, inserta no
Termo de Fixação de Preço e de Venda de Grãos
, deve ser declarada nula, haja vista que, além de os 421.092 kg supostamente confessados como devidos corresponderem exatamente aqueles entregues no armazém da requerida, conforme comprovam os
romaneios de entrega de produto
trazidos na inicial, jamais houve qualquer negócio anterior entre as partes.

Argumenta, ainda, que apesar de a sentença computar o produto arrestado, a soja entregue espontaneamente e os R$88.376,56, tal conclusão corresponderia à uma confusa e contraditória leitura da realidade pois desconsidera que, pela demora imputável ao meirinho, o produto obtido com a alienação da soja arrestada sofreu uma desvalorização de cerca de 40% devido a gastos com armazenagem.

Defende que, se para concluir que a obrigação reclamada foi integralmente adimplida pela devedora ré
o juiz
a quo
considera a soja arrestada como parte do pagamento, por certo o valor obtido com a venda de tal soja, não poderia, de modo algum, ser restituído à apelada.

Argui que a sentença também se revela equivocada e contraditória no que tange às perdas e danos na medida em que, embora reconheça que o cumprimento da obrigação pela parte adversa tenha se dado a destempo, acaba, erroneamente, concluindo pela improcedência da pretensão autoral nesse particular.

Ao fim, pugna pela reforma integral da sentença a fim de que todos os pedidos iniciais da ação sejam julgados procedentes.

Contrarrazões no ID. n.

76436548, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, as partes convencionaram um ajuste para a compra e venda de
421.092 kg de soja granel, os quais foram entregues pelo autor à requerida entre os meses de
fevereiro
e
março
de
2008
, conforme romaneios de entrega de produto juntados às fls. 16/26 dos autos físicos (IDs. ns. 76435998 - Pág. 1 a 76435999 - Pág. 1), para fixação futura do preço, o que ocorreu em 19.05.2008, quando as partes firmaram o
Termo de Fixação de Preço e Pedido de Venda
de fl. 27 (ID. n. 76435999 - Pág. 2)

O problema foi que, no referido termo restou inserida uma cláusula denominada “DA CONFISSÃO”, cujo teor assim estabelecia:

“
DA CONFISSÃO
: O VENDEDOR, NADIR GABRIELLI, neste ato, confessa dever a quantidade liquida e certa de 421.081kg (quatrocentos e vinte e um mil noventa e dois quilos) de SOJA EM GRÃOS GRANEL à COMPADORA. Este documento de Fixação, com anuência expressa do VENDEDOR e cláusula de confissão e complementação ao contrato firmado entre as partes, vale como título executivo extrajudicial de conformidade com o artigo 585, II, do Código de Processo Civil.”

Ainda segundo consta, apesar de no
Termo de Fixação de Preço e Pedido de Venda
ficar consignado que o pagamento do produto pela requerida deveria operar-se no prazo de três dias úteis, contados da data do referido termo, tal pagamento não ocorreu.

Notificada, então, de sua mora, a ré teria efetuado, em 24.06.2022, um pagamento parcial do débito, no importe de R$80.235,01, correspondentes a 10% do total do produto depositado.

À vista da situação financeira desfavorável da ré, o autor manejou, ainda sob a égide do CPC/73, a
Medida Cautelar preparatória
n.
2329-60.2008.811.0086, nos autos da qual conseguiu o arresto liminar de 14.144,17 sacas de 60 Kg de milho pertencentes à ré.

Na sequência, ajuizou a presente demanda como ação principal, para requerer
(i) a resolução definitiva do negócio jurídico de compra e venda de soja pactuado através do

Termo de Fixação de Preço e de Venda de Grãos
firmado pelas partes, outorgando em definitivo a propriedade dos grãos arrestados nos autos da cautelar preparatória deste em favor do autor em substituição ao produto entregue à ré, (ii) a declaração da nulidade da cláusula denominada “DA CONFISSÃO” constante do mencionado Termo, e (iii) a condenação da ré ao pagamento do valor de R$47.664,24 a título de indenização por perdas e danos assim descriminados:

DESPESAS

VALOR

Despesas com a classificação do produto arrestado ao ser entre no CELEIRO ARMAZÉNS GERAIS LTDA (milho em grãos) relativas ao desconto das impurezas

R$

907,35

Despesas com a Medida Cautelar de Arresto, proposta para garantir o cumprimento do contrato firmado com a empresa Ré

R$20.547,82

Despesas com a contratação de pessoal para carregamento do bem arrestado na empresa Ré e o transporte do mesmo para a empresa CELEIRO ARMAZÉNS GERAIS LTDA.

R$

4.690,95

Despesas com a taxa de recepção e armazenagem do grão arrestado e depositado junto a empresa CELEIRO ARMAZÉNS GERAIS LTDA.

R$

9.909,20

Despesas com juros incidentes na Cédula de Crédito Bancária n. A80232538-6 emitida em 13 de junho de 2008.

R$11.608,92

VALOR TOTAL DAS PERDAS E DANOS

R$47.662,24

Citada, a ré ofertou contestação de ID. n. 76436473 - Pág. 1ª 76436474 - Pág. 8, suscitando que:

(a) que o crédito da requerente, relativo aos 421.092 kg de soja entregues, correspondia a R$247.301,88;

(b) que pagou o valor de R$ 80.235,01;

(c) que fora arrestada a quantia de 14.144,17 sacas de milho, correspondente a R$162.657,95;

(d) que efetuou entrega de forma administrativa da quantia de 7.575 kg de soja, para fins de quitação do saldo devedor do
Termo de Fixação de Preço e de Venda de Grãos
objeto da ação, conforme
Termo de Recebimento e Entrega Administrativa de Grãos
e
Nota Fiscal
nº 0001161 de fls. 87/88 (IDs. ns. 76436464 - Pág. 3/4);

(e) que, por consequência, já não subsistia qualquer interesse de agir, devendo, pois, a ação ser extinta sem resolução de mérito; e

(f) subsidiariamente, pela improcedência da demanda.

No entanto, ao julgar a demanda a magistrada singular concluiu não só pela improcedência da ação em relação ao pedido de declaração a nulidade da
Cláusula “DA CONFISSÃO”
, mas também compreendendo que, computados os valores relativos ao produto arrestado (
14.144,17 sacas de milho
), as
126,23 sacas

de soja
de 60Kg (correspondentes a
7.575 Kg de soja) entregues voluntariamente pela ré, e o valor pago em espécie transferido pela ré em favor do autor em 24/06/2005, R$88.376,52, a compradora, ora apelada, teria feito um pagamento maior do que de fato devia.

Contra tal sentença se voltou a parte autora pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

A primeira arguição do apelante se assenta na suposta nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, porquanto incorrera nos vícios de que tratam os incisos IV, V e VI do §1º do art.489 do CPC/15.

No entanto, não demonstrou concretamente como esses vícios teriam ocorrido no caso.

Nesse viés, é importante consignar que a sentença apresentou uma motivação lógica para a conclusão a que chegou, ainda que se possa discutir o acerto ou não de sua interpretação acerca dos fatos debatidos nos autos.

Portanto, não é caso de nulidade da sentença, mas sim, eventualmente, reformada nos pontos exatos de seus desacertos.

Feitas essas considerações, passo ao exame da matéria de fundo.

No que tange ao pedido de declaração de nulidade da cláusula “DA CONFISSÃO”, não se verifica acertada a conclusão da sentença, porque apegada a um rigor estético e formal de uma cláusula que não se coaduna com a realidade fática posterior ao ajuste e que consta dos autos.

Conforme dispõe o art.112 do CC/2002,
“nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.”

Além disso, segundo o art.113 do mesmo Código
“os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.”

O
Termo de Fixação de Preços
configura um contrato-tipo,

redigido pela adquirente ré, com a maioria das cláusulas já definidas, apenas com lacunas a serem preenchidas posteriormente, apenas quanto ao volume de produto a ser entregue e o preço a ser pago.

Nele, até mesmo pela data de sua assinatura (20/05/2008), não se está criando uma nova obrigação para o produtor rural, mas apenas registrando um ajuste que, embora já tivesse sido cumprindo anteriormente pelo vendedor, comprovados por romaneios de entrega do produto datados de
fevereiro
e
março de 2008
fls. 16/26 dos autos físicos (IDs. ns. 76435998 - Pág. 1 a 76435999 - Pág. 1), somente naquela oportunidade estava sendo formalizado para o resguardo de ambas as partes.

Não faz o menor sentido imaginar que as 421.092 kg de soja tenham sido entregues pela parte autora e ainda remanesça a mesma quantidade em forma de dívida confessada por ela própria.

Ora, ainda que de início pudesse paira qualquer hesitação sobre a validade da cláusula “DA CONFISSÃO”, o comportamento da parte requerida posteriormente extirpa qualquer dúvida a respeito da exigibilidade do crédito nela “confessado”.

Afinal, se esse crédito confessado de fato fosse exigível certamente a empresa demandada o teria suscitado como primeira e principal matéria de defesa. Ninguém, em sã consciência, deixaria de opor, como matéria de defesa, a existência de um crédito idêntico ao que lhe é cobrado pela parte adversa.

Ao invés disso, mesmo depois de ter arrestadas de seus armazéns
14.144,17 sacas de milho
, a ré ainda procurou a parte autora para lhe entregar outras
126,23 sacas

de soja
de 60Kg (correspondentes a
7.575 Kg de soja), com a finalidade de saldar
Termo de Fixação de Preço e Pedido de Venda
de fl. 27 (ID. n. 76435999 - Pág. 2) – circunstância que demonstra, sem sombra de dúvida, que a cláusula de confissão de dívida não pode prevalecer, devendo ser anulada.

Assim, e sem maiores delongas, imperioso o reconhecimento da invalidade da “DA CONFISSÃO” inserta no
Termo de Fixação de Preço e Pedido de Venda
de fl. 27 (ID. n. 76435999 - Pág. 2) visto que, no momento da assinatura, a compradora ré é que passou a dever ao produtor rural autor as 421.092 kg de soja que este lhe havia entregue, segundo o preço que, naquele instrumento, fixaram de comum acordo.

No mais, conquanto o objeto principal da pretensão autoral já tivesse sido alcançado antes mesmo do ajuizamento da presente ação – haja vista o arresto
14.144,17 sacas de milho
, e a entrega voluntária de outras
126,23 sacas

de soja
de 60Kg (correspondentes a
7.575 Kg de soja), com a finalidade de saldar
Termo de Fixação de Preço e Pedido de Venda
(ID. n. 76435999 - Pág. 2) – certo é que esta demanda não poderia ter deixado de ser manejada.

Primeiramente, porque a medida cautelar preparatória foi ajuizada sob a égide do CPC/73, sendo que o arresto nela obtido precisava ser confirmado em ação principal a ser manejada no prazo 30 (trinta) dias, conforme dispunha o art.806 daquele Código, sob pena de cessarem os efeitos da constrição (art.808, inciso II, do CPC/73).

Além disso, o autor ainda entende fazer jus à reparação de perdas e danos supostamente experimentados pelo descumprimento do contrato por parte da ré.

Com isso, quanto ao primeiro ponto – o desfazimento do negócio ou o recebimento de valores correspondentes à prestação já cumprida (adiantada) – a pretensão é procedente.

Aliás, ao deixar de se opor nestes autos ao arresto de
14.144,17 sacas de milho
de seus armazéns e, posteriormente, entregar voluntariamente outras
126,23 sacas

de soja
de 60Kg (correspondentes a
7.575 Kg de soja), com a finalidade de saldar
Termo de Fixação de Preço e Pedido de Venda
(ID. n. 76435999 - Pág. 2), a ré praticamente confessa o direito do autor em relação ao inadimplemento do contrato.

Aliás, ao emitir
Termo de Recebimento e Entrega Administrativa de Grãos
de fls. 87 (IDs. ns. 76436464 - Pág. 3) o autor deixa claro que recebera as
“126,25 (cento e vinte e seis vírgula vinte cinco) sacas de soja de 60 (sessenta) KGs senta) KGS, como
forma de cumprimento
do Termo de Fixação e Venda de soja”
,
“correspondendo a quantidade residual pendente”
.

Tal documento faz presumir a quitação do saldo devedor do
Termo de Fixação e Venda de soja
, nos termos do parágrafo único do art.320 do CC/2002.

Desse modo, eventuais perdas na venda dessas sacas de milho não podem ser imputadas ao réu, na medida que tal alienação se deu no momento em que requerida pelo credor.

Logo, ao contrário do que concebeu a magistrada sentenciante, nada há, de igual modo, a ser restituído à ré.

Resta apenas consignar que produto obtido com a alienação do produto arrestado seja entregue ao autor.

No mais, imperioso discutir as supostas perdas e danos e o eventual dever da ré em repará-los.

No que tange às
“Despesas com a Medida Cautelar de Arresto, proposta para garantir o cumprimento do contrato firmado com a empresa Ré”
no valor de R$20.547,82, dentro do qual se encontra R$17.000,00 de honorários advocatícios contratuais ajustados entre o autor e seu advogado, o pleito não prospera.

Isto porque, as custas e despesas processuais relativos à
Medida Cautelar preparatória
n. 2329-60.2008.811.0086 devem ser resolvidos naqueles autos, nos autos da qual a sentença foi de procedência, com a condenação da ré apelada
“
ao pagamento das custas judiciais
e despesas processuais
, arbitrando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 20, § 3º, alíneas “a”, “b” e “c”, do Código de Processo Civil.”
(gr. n.)

Considerando que tal sentença foi confirmada pelo aresto proferido nos autos da Apelação nº º 11010/2010, deve o autor buscar a execução/cumprimento naqueles mesmos autos.

O mesmo ocorre com (i) as
“despesas com a classificação do produto arrestado ao ser entre no CELEIRO ARMAZÉNS GERAIS LTDA (milho em grãos) relativas ao desconto das impurezas”
, no valor de
R$907,35
; (ii) as “
despesas com a contratação de pessoal para carregamento do bem arrestado na empresa Ré e o transporte do mesmo para a empresa CELEIRO ARMAZÉNS GERAIS LTDA.”
, no valor de
R$4.690,95
; e (iii) as
“despesas com a taxa de recepção e armazenagem do grão arrestado e depositado junto a empresa CELEIRO ARMAZÉNS GERAIS LTDA”
no valor de R$9.909,20, porquanto todas constituem despesas processuais dos autos
Medida Cautelar preparatória
n. 2329-60.2008.811.0086, às quais a requerida já foi condenada naqueles autos, incumbindo ao autor o manejo do competente pedido de cumprimento da referida sentença nos autos respectivos.

Por fim, não há que se falar, de igual modo, em restituição/reparação dos supostos prejuízos no valor de R$11.608,92 relativos aos
“juros incidentes sobre a
Cédula de Crédito Rural A80232538-6
, emitida em 15 de junho de 2008, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos mil reais) efetuada na Cooperativa de Crédito Rural de Nova Mutum (Sicredi) com intuito de adimplir as dívidas que seriam pagas com os recursos provenientes do produto arrestado”
(ID. n. 76436454 - Pág. 1) por inexistir qualquer nexo de causalidade entre tal dívida do autor e qualquer conduta que se possa imputar à ré.

Com isso, descabe o reconhecimento do pretendido pedido indenizatório.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente apelo a fim de reformar em parte a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

a) reconhecer a nulidade da cláusula “DA CONFISSÃO” inserta no
Termo de Fixação de Preço e Pedido de Venda
de ID. n. 76435999 - Pág. 2, haja vista sua absoluta incongruência com o objeto do contrato;

b) reconhecer a confissão do réu quanto ao descumprimento do contrato;

c) autorizar o levantamento do valor depositado em conta judicial vinculada ao processo, relativo ao produto da venda do produto arrestado na cautelar preparatória, dando por quitada a prestação da requerida;

d) reconhecer a improcedência do pleito indenizatório;

e) condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do parágrafo único do art.86 do CPC/15, haja vista a sucumbência mínima do autor.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021